Tribunal: TJMT
Processo: 1018059-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018059-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JURANDIR JESUS DE BARROS - CPF: 594.870.891-87 (AGRAVADO), CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS - CPF: 570.423.141-15 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE DIREITOS DOS AGRAVADOS - POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS DIREITOS PENHORADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os direitos penhorados possuem expressão econômica própria, admitindo-se sua avaliação para futuro praceamento, a fim de que se satisfaça a execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018059-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JURANDIR JESUS DE BARROS, CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial no 1028171-09.2021.8.11.0041- 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, promovida em face de
JURANDIR JESUS DE BARROS, CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS
, em que o juízo singular

indeferiu o pedido de avaliação do imóvel inscrito na matrícula 90.455 do 2° Tabelionato de notas e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

O agravante afirma que
“requereu a penhora de direitos do Agravado sobre o imóvel de matrícula 90.455 do 2° Tabelionato de notas e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, e que restou deferido pelo magistrado decisão de id n° 143248558, Após o Agravante solicitou que fosse oficiado o credor fiduciário, com a finalidade de que informasse o valor remanescente a ser quitado do referido contrato (id n° 48560394), este que foi deferido no id n° 148574176 e posteriormente cumprido pelo credor fiduciário na forma do id n° 15782867 que informou que o valor do saldo devedor é de R$ 84.020,61”.

Diz que
“requereu a avaliação dos direitos do imóvel penhorado no id n° 158752519, o que restou indeferido pelo magistrado sob o argumento que penhorado apenas os direitos do executado, de modo que inviabilizaria a avaliação do bem imóvel. Certo, contudo, QUE APENAS A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, poderá viabilizar seu praceamento, porque com o valor da venda será quitado o valor do contrato de alienação fiduciária e, o saldo que sobejar, será destinado ao BRADESCO para satisfação do seu crédito.”.

Argumenta que
“o artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil , que operada a alienação 2 fiduciária, são passíveis de penhora apenas os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. Nota-se que tal direito do devedor fiduciante constitui bem passível de penhora conforme rol previsto no art. 835 do CPC, desta forma, não há impedimento legal para que seja tentada a venda deste.”.

Sustenta que
“tratando-se apenas da penhora de direitos sobre o imóvel, necessário se faz a avaliação por meio de perito, para que seja conhecido o valor dos direitos do devedor sobre o bem, de modo a viabilizar o leilão deste.”.

Aponta que “
o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como o risco ao resultado útil do processo se evidencia no fato de que a cada dia que passa os devedores estão dilapidando seus bens e quanto mais tempo o credor demorar para obter as informações pretendidas, maior será a chance de nenhum bem ser localizado.”.

Defende que
“à probabilidade do provimento do recurso, esta é ainda mais evidente diante dos fatos e fundamentos expostos nos itens anteriores. Assim, diante da demonstração de que estão presentes a probabilidade de provimento do recurso e o evidente risco ao resultado útil da demanda de origem”.

Em suma, requer a concessão da tutela provisória para e o provimento ao final

(id. 223938685).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial no 1028171-09.2021.8.11.0041- 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, promovida em face de
JURANDIR JESUS DE BARROS, CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS
, em que o juízo singular

indeferiu o pedido de avaliação do imóvel inscrito na matrícula 90.455 do 2° Tabelionato de notas e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

O agravante moveu em face dos agravados execução de título extrajudicial, e foram penhorados os direitos dos Agravados sobre o imóvel de matrícula 90.455 do 2° Tabelionato de notas e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, e após a expedição de termo de penhora, solicitou a avaliação do imóvel.

Sobreveio, então, a respeitável decisão agravada, anotando que a penhora não recaiu sobre o imóvel, mas sobre os direitos do executado, já que alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Em razão disso, nada haveria a comunicar ao cartório de registro de imóveis, tampouco a avaliar para leilão.

Como efeito, e isso é incontroverso, a penhora efetivada recaiu apenas sobre os direitos que os agravados possuem sobre o imóvel, cuja expressão econômica não se confunde com aquela do próprio imóvel.

Ainda assim, os direitos penhorados possuem expressão econômica própria, admitindo-se sua avaliação para futuro praceamento, a fim de que se satisfaça a execução.

Nesse sentido:

“Execução de título extrajudicial - Despesas de condomínio - Penhora dos direitos aquisitivos que a executada tem sobre o imóvel alienado fiduciariamente - Avaliação deve ser feita sobre tais direitos, que têm valor patrimonial, em conjunto com a avaliação do valor do imóvel - Agravo provido em parte”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2096943-84.2019.8.26.0000; Rel. Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito Privado; j. em 10/06/2019).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de despesas de condomínio

Penhora dos direitos da ré sobre a unidade autônoma devedora

Questão resolvida em definitivo em recurso anterior

Avaliação desses direitos determinada

Insurgência do credor, a pretexto de que a avaliação deve recair sobre a própria unidade e não sobre os direitos da devedora sobre ela

Impossibilidade, pena de se avaliar bem diverso do que foi penhorado

Necessidade de ser esclarecida questão sobre a subsistência dos direitos da devedora sobre a unidade

Agravo de instrumento não provido, com observação.”
(TJSP;

Agravo de Instrumento no 2256860-76.2018.8.26.0000; Rel. Sá Duarte; 33a Câmara de Direito Privado; j. em 26/02/2019)

Contudo, tratando-se de penhora sobre os direitos que os executados possuem sobre o imóvel e não sobre o bem em si, a avaliação exige conhecimentos especializados, inviabilizando a atuação do oficial de justiça.

Isso é o que dispõe o artigo 870 do Código de Processo Civil, segundo o qual a avaliação do bem penhorado será feita pelo oficial de justiça, salvo quando forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução comportar.

Deste modo, o caso recomenda a avaliação por perito judicial.

De outra parte, há matrícula individualizada do imóvel, em que devidamente anotada a alienação fiduciária em garantia ao agente financiador, o que permite seja averbada no fólio real a penhora realizada sobre os direitos existentes sobre o bem.

A propósito:

“Execução de título extrajudicial. Penhora e averbação de penhora em matrícula sobre bem imóvel em alienação fiduciária. Decisão que indeferiu a averbação, por ofensa ao princípio da continuidade registrária. Incidência do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil. Possibilidade de penhora e respectiva averbação especificamente sobre os Direitos Aquisitivos dos executados derivados de alienação fiduciária. Inocorrência de ofensa ao princípio da continuidade registraria. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento”
(TJSP;

Agravo de Instrumento no 2149005-04.2019.8.26.0000; Rel. Mauro Conti Machado; 16a Câmara de Direito Privadoj. em 17/01/2020) (realce não original).

Ante o exposto,
PROVEJO o recurso
e determino a realização de avaliação, por perito técnico, do imóvel de matrícula 90.455 do 2° Tabelionato de notas e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024